Tribunal: TJES
Processo: 0001392-39.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contratação de Operação de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001392-39.2024.8.08.0000

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Ação Penal Originária. Crimes Licitatórios. Arts. 337-E e 337-F do Código Penal. Contrato de Programa. Consórcio Público. Gestão Associada de Serviços. Terceirização. Alegação de contratação direta ilegal e frustração do caráter competitivo. Insuficiência probatória. Ausência de dolo específico. Absolvição.

I. Caso em exame

Ação penal originária ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Prefeito Municipal, à época também Presidente de consórcio público intermunicipal, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 337-E e 337-F do Código Penal, sob a alegação de que teria estruturado cadeia contratual envolvendo contrato de programa com consórcio público e subsequente convênio com consórcio de outro ente federado, culminando na contratação de organização social para execução de serviços administrativos e operacionais, com o objetivo de afastar a incidência do art. 37, XXI, da Constituição Federal. Sustentou-se que o arranjo teria possibilitado contratação indireta de mão de obra sem licitação, inclusive com exoneração de servidores comissionados e posterior admissão de parte deles pela entidade privada.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a celebração de contrato de programa com consórcio público, seguida de execução indireta de serviços por intermédio de outra entidade consorcial e organização social, configurou contratação direta fora das hipóteses legais, nos termos do art. 337-E do Código Penal; e (ii) saber se a modelagem contratual adotada frustrou ou fraudou o caráter competitivo de procedimento licitatório, com dolo específico e finalidade de obtenção de vantagem decorrente da adjudicação, nos moldes do art. 337-F do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A materialidade quanto à existência dos contratos e da cadeia consorcial restou comprovada pelos instrumentos juntados aos autos. Contudo, o contrato de programa foi celebrado com fundamento na Lei nº 11.107/2005 e no Decreto nº 6.017/2007, diplomas que disciplinam a gestão associada de serviços públicos e admitem dispensa de licitação nas hipóteses ali previstas. Divergências interpretativas acerca da extensão do instituto não autorizam, por si, a incidência do direito penal, que exige inequívoca incompatibilidade da contratação direta com as hipóteses legais.

Não se demonstrou que o arranjo institucional tenha sido estruturado com consciência e vontade de violar a norma penal. A exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão, por sua natureza de livre nomeação e exoneração, não configura ilicitude automática, tampouco a posterior contratação por entidade privada caracteriza, de forma isolada, burla a concurso público.

O conjunto probatório revelou relatos genéricos quanto à suposta finalidade político-eleitoral da modelagem contratual, desacompanhados de elementos objetivos de corroboração. Inexistem provas de obtenção de vantagem patrimonial ou pessoal pelo acusado, nem demonstração de direcionamento deliberado da contratação para beneficiar terceiro determinado.

A configuração dos delitos previstos nos arts. 337-E e 337-F do Código Penal exige prova robusta do dolo e, quanto a este último, finalidade específica de obtenção de vantagem decorrente da adjudicação, não bastando eventual irregularidade administrativa ou interpretação controvertida da legislação aplicável. Incidência do princípio in dubio pro reo diante da insuficiência de prova além de dúvida razoável.

IV. Dispositivo e tese

7. Ação penal julgada improcedente para absolver o acusado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à configuração típica das condutas e à existência de dolo específico. Tese fixada: a adoção de contrato de programa e gestão associada de serviços públicos, ainda que controvertida sob o prisma administrativo, não configura crime licitatório na ausência de prova inequívoca de contratação direta fora das hipóteses legais ou de frustração dolosa do caráter competitivo com finalidade específica de obtenção de vantagem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001392-39.2024.8.08.0000

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
Advogado do(a) REU: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A

VOTO

Cuida-se de ação penal originária ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em face de
Alessandro Broedel Torezani
, a quem se atribui a prática dos delitos previstos nos arts. 337-E e 337-F do Código Penal, sob a alegação de que, na condição de Prefeito Municipal de Sooretama e Presidente do Consórcio Público da Região Polinorte – CIM Polinorte, teria admitido e possibilitado contratação direta fora das hipóteses legais, bem como frustrado o caráter competitivo de procedimento licitatório, mediante modelagem contratual, que culminou na terceirização de serviços administrativos e operacionais, por intermédio do Instituto Dignidade e Desenvolvimento Social – IDDS.

A denúncia sustenta que o Município firmou Contrato de Programa com o CIM Polinorte, por dispensa de licitação, o qual celebrou convênio com o ICISMEP, consórcio público do Estado de Minas Gerais, que, por sua vez, contratou o IDDS para execução do denominado projeto “SERVICE”.

Afirma-se que a cadeia contratual foi estruturada com a finalidade de afastar a incidência do art. 37, XXI, da Constituição Federal, permitindo contratação indireta de mão de obra sem o devido certame, inclusive com exoneração de servidores comissionados e posterior recontratação de parte deles pela organização social.

A materialidade delitiva, no que concerne à existência dos contratos e da cadeia consorcial, encontra-se demonstrada pelos instrumentos juntados aos autos, cuja autenticidade não foi impugnada.

Restou comprovado que o Município de Sooretama celebrou Contratos de Programa com o CIM Polinorte, com fundamento na Lei nº 11.107/2005 e no Decreto nº 6.017/2007, e que, a partir dessa avença, houve execução de serviços por intermédio do ICISMEP e da entidade privada contratada por este.

Contudo, a controvérsia penal não se esgota na verificação da formalização dos ajustes.

Impõe-se perquirir se a modelagem adotada configurou, de forma inequívoca, contratação direta ilegal, ou frustração do caráter competitivo de licitação, nos moldes exigidos pelos tipos penais imputados, os quais reclamam demonstração de conduta dolosa e, no caso do art. 337-F, finalidade específica de obtenção de vantagem, decorrente da adjudicação do objeto.

O art. 337-E do Código Penal tipifica a conduta de admitir, possibilitar, ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. O núcleo do tipo exige que a contratação direta seja efetivamente incompatível, com as hipóteses legais de dispensa ou inexigibilidade.

No caso, o contrato de programa foi celebrado com fundamento na legislação dos consórcios públicos, que prevê a gestão associada de serviços e admite dispensa de licitação nas hipóteses ali delineadas.

É certo que a conformidade constitucional da utilização de contrato de programa, para a execução de serviços por intermédio de consórcio público, pode suscitar divergências interpretativas.

Todavia, o direito penal não se presta a dirimir controvérsias hermenêuticas complexas, notadamente quando amparadas em legislação específica e em práticas administrativas difundidas no âmbito federativo.

Os autos revelam que o ICISMEP realizou procedimento próprio para a contratação da organização social IDDS.

A defesa trouxe aos autos decisões do Tribunal de Contas de Minas Gerais, que examinaram a regularidade daquela contratação, bem como acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo que, embora não tenha conhecido da representação, por ausência de requisitos formais, não identificou, naquele momento, irregularidade manifesta, apta a ensejar atuação sancionatória.

No campo probatório, a acusação enfatiza a proximidade temporal entre exoneração de servidores comissionados e posterior contratação de alguns deles pelo IDDS.

A tabela juntada aos autos, demonstra que determinados agentes foram exonerados e, dias após, admitidos pela entidade privada.

Todavia, cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, não havendo, por si, ilicitude na dispensa.

A eventual contratação por pessoa jurídica diversa não configura automaticamente burla a concurso público, especialmente, quando se trata de funções de natureza administrativa, ou operacional passíveis de terceirização.

No tocante ao elemento subjetivo, a acusação sustenta a existência de dolo específico e finalidade política.

Nesse ponto, invoca-se o depoimento do Sr. Edson Antônio, ex-servidor municipal, que declarou, em síntese, que o então Prefeito teria prometido cargos em troca de apoio político e que outros vereadores também influenciariam contratações realizadas pelo IDDS. Consta que afirmou ter conhecimento de que “o Prefeito prometeu cargos em troca de votos” e que “houve exoneração de servidores, para posterior contratação pela empresa terceirizada”.

Entretanto, a leitura integral do depoimento revela tratar-se de relato genérico, desprovido de detalhamento circunstancial preciso, quanto a datas, interlocutores, atos concretos de interferência ou contrapartidas efetivamente ajustadas.

Não há nos autos registro documental, mensagens, gravações, ou outros elementos objetivos que corroborem tais afirmações. Tampouco se demonstrou vínculo direto, entre eventual apoio político e a celebração específica dos contratos sob exame.

A jurisprudência consolidada exige, para condenação por crimes licitatórios, prova robusta do dolo, não bastando a mera irregularidade administrativa, ou a adoção de interpretação controvertida da legislação.

No caso do art. 337-F, impõe-se demonstração de que o agente frustrou, ou fraudou o caráter competitivo, com o intuito de obter vantagem decorrente da adjudicação.

Não se verifica nos autos prova de que o denunciado tenha obtido vantagem patrimonial ou pessoal, nem que tenha direcionado contratação em benefício próprio ou de terceiro determinado.

A cadeia consorcial estabelecida, pode ser objeto de censura na esfera administrativa ou de controle externo, caso se entenda que extrapolou os limites da gestão associada.

Contudo, o direito penal exige grau de certeza superior, incompatível com presunções, ou inferências baseadas, exclusivamente, na complexidade do arranjo institucional.

O conjunto probatório demonstra existência de opção administrativa por modelo de cooperação federativa, com terceirização de determinados serviços.

Não se comprovou, de forma inequívoca, que tal opção tenha sido adotada com consciência e vontade de violar a lei penal.

Ausente prova segura de contratação direta fora das hipóteses legais, bem como de frustração dolosa do caráter competitivo, com finalidade de obtenção de vantagem, impõe-se o reconhecimento da insuficiência probatória.

Diante desse quadro, à luz do princípio in dubio pro reo e da exigência constitucional de prova, além de dúvida razoável para condenação criminal, concluo que não restaram demonstrados os elementos objetivos e subjetivos indispensáveis, à configuração dos delitos previstos nos arts. 337-E e 337-F do Código Penal.

Por essas razões,
voto pela absolvição de Alessandro Broedel Torezani,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas, quanto à existência de dolo específico e à configuração típica das condutas imputadas.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ABSOLVER
o réu.

PROCESSO Nº
0001392-39.2024.8.08.0000

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REU: ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
Advogado do(a) REU: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A

Relator: Des. Pedro Valls Feu Rosa

VOTO

Na qualidade de revisor dos autos, pude examinar de forma detida a imputação penal direcionada a
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
, ex-Prefeito Municipal de Sooretama/ES, a quem o Ministério Público Estadual atribui a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 337-E e 337-F do Código Penal, bem como no artigo 1º, inciso XI, do Decreto-Lei nº 201/1967, tudo em regime de concurso material de infrações.

O eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, proferiu voto condutor de extrema lucidez, orientando-se pela
integral absolvição
do acusado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, assentando a manifesta insuficiência probatória quanto à existência de dolo específico e à própria configuração típica das condutas descritas na peça acusatória.

Após analisar minuciosamente o acervo probatório documental e os depoimentos colhidos sob o manto do contraditório judicial, antecipo que
acompanho integralmente o voto do ilustre Relator
, pedindo-lhe vênia apenas para agregar fundamentos complementares que, a meu juízo, robustecem a conclusão absolutória e demonstram não apenas a fragilidade de provas, mas a própria
atipicidade material
da conduta administrativa sob exame.

1. A LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL E CONVENIÊNCIA DO MODELO CONSORCIAL INTERMUNICIPAL

O cerne da tese acusatória repousa sobre a premissa de que a cadeia de ajustes firmada entre o Município de Sooretama, o Consórcio Público da Região Polinorte (CIM POLINORTE) e a Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (ICISMEP) teria constituído um "artifício" ou simulacro voltado a burlar o dever de licitar, culminando na contratação do Instituto Dignidade e Desenvolvimento Social (IDDS) para o fornecimento de mão de obra de apoio operacional.

Ocorre que o arranjo administrativo eleito pelo acusado, na condição de Chefe do Poder Executivo local e Presidente do consórcio regional, encontra amparo direto no artigo 241 da Constituição Federal, o qual autoriza expressamente a cooperação associativa entre os entes federados mediante consórcios públicos e convênios de cooperação. O modelo de compras e contratações compartilhadas atende com primazia ao princípio da eficiência (artigo 37,
caput
, da CF), visando à obtenção de ganho de escala, padronização de serviços e indução de economicidade regionalizada.

A dispensa de licitação para que Municípios pactuem com consórcios públicos dos quais façam parte ostenta expressa autorização legal, nos termos do artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei nº 11.107/2005 e das balizas fixadas pelo Decreto Federal nº 6.017/2007. Ademais, a testemunha Maratti de Fátima Cruz, servidora do CIM POLINORTE, esclareceu em juízo de forma técnica que o consórcio capixaba não dispunha, à época, de corpo técnico especializado para processar um certame de alta complexidade voltado à terceirização ampla de mão de obra. Sob essa perspectiva, a cooperação técnica estabelecida com o ICISMEP (consórcio público mineiro de grande porte e com expertise consolidada no projeto "SERVICE") representou medida de prudência e regularidade administrativa, amparada por pareceres jurídicos favoráveis.

Criminalizar a utilização das ferramentas contratuais consorciais legítimas, sob a pecha genérica de fraude, implica em indevido retrocesso na modernização da gestão pública e em indiferença às regras de direito administrativo que regem o associativismo intermunicipal.

2. A AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL E A INDISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL

Para além da regularidade formal dos convênios, exsurge dos autos um dado técnico intransponível e que prejudica a viabilidade da pretensão punitiva:
a ausência de comprovação de prejuízo ao erário ou de superfaturamento
.

No caso vertente, o órgão de acusação limitou-se a indicar o valor global estimado do contrato de cooperação (na casa de R$ 12.000.000,00), mas
absteve-se por completo de produzir qualquer prova pericial contábil, laudo técnico ou auditoria financeira
capaz de mensurar a economicidade do contrato ou apontar eventual desvio de numerário.

Em contrapartida, a defesa logrou êxito em colacionar elementos de convicção técnicos que preencheram esse vazio epistêmico de forma favorável ao réu. O Certificado de Controladoria do ICISMEP nº 109/2019 e a cópia integral do Processo Licitatório PL 15/2019 (conduzido em Minas Gerais) demonstram que a taxa de administração/lucro aplicada pela entidade parceira (IDDS) limitava-se ao patamar estrito de
6,9%
,
índice considerado altamente vantajoso e inferior à média de mercado
para contratos de terceirização de pessoal de apoio.

A ausência de lesividade material restou chancelada pelas demais instâncias de controle. O Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES), no Processo TC nº 03231/2022-4, acolhendo a manifestação conclusiva do Ministério Público de Contas, determinou o
não conhecimento e o arquivamento definitivo
da representação formulada sobre os mesmos fatos, assentando a total inexistência de indícios de prejuízo ao erário. No mesmo sentido, o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, ao julgar a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa correlata (Processo nº 5003561-52.2023.8.08.0030), fixou de modo soberano a licitude e a vantajosidade financeira do modelo de gestão implantado em Sooretama.

Desprovida a conduta de qualquer potencialidade lesiva ao patrimônio público, o fato revela-se materialmente atípico, forçando a absolvição do denunciado também sob a ótica do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

3. A DESCONEXÃO DO RÉU COM O CERTAME ORIGINÁRIO E A PROVA DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL

A acusação de frustração do caráter competitivo de licitação (artigo 337-F do CP) desvanece-se diante de uma barreira cronológica e espacial intransponível. O procedimento licitatório do qual decorreu o Contrato nº 13/2019 (executado pela empresa IDDS) foi integralmente processado, julgado e homologado pela comissão de licitação do consórcio interestadual ICISMEP, no Estado de Minas Gerais,
anos antes
da celebração do termo de cooperação pelo Município de Sooretama/ES.

À despeito de suposto conflito do presente caso com o Enunciado Sumular nº 645 do STJ, indo aos precedentes que o conformam obtemos por
ratio decidendi
a ideia de “quebra do caráter competitivo” (
AgRg no AREsp 1088099 MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018
)
em razão da prática de
“procedimento licitatório por meio de expedientes fraudulentos (
AgRg no AREsp 1127434 MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018
).

O acusado Alessandro Broedel Torezani jamais exerceu qualquer parcela de autoridade, influência, ingerência ou competência executiva no âmbito daquele certame mineiro. Torna-se logicamente impossível imputar ao réu o crime de
frustrar a competitividade de uma licitação pública conduzida por terceiros, em outra unidade da federação, da qual ele sequer participou
.

No que tange ao episódio específico que sensibilizou o Ministério Público, qual seja, a exoneração de 35 (trinta e seis) servidores ocupantes de funções comissionadas/apoio no dia 10 de junho de 2021, seguida de suas contratações imediatas pela empresa IDDS no dia 11 de junho de 2021, a instrução processual revelou que tal fato consubstanciou mera estratégia de transição operacional de pessoal para a execução do
projeto piloto
de terceirização compartilhada.

As testemunhas Tatiana Casagrande e Thayná Cerri Alvarenga, responsáveis pela fiscalização diária da IDDS no município, atestaram que a absorção inicial da mão de obra local foi uma praxe necessária
para evitar o colapso imediato e a descontinuidade de serviços públicos essenciais
de apoio em escolas e unidades de saúde comunitárias. As mesmas testemunhas foram categóricas em declarar que o réu Alessandro
jamais realizou ingerência política
,
nunca indicou nomes
para contratação, não frequentava as dependências da empresa e não possuía qualquer controle sobre os quadros funcionais da terceirizada.

O depoimento isolado da testemunha Edson Antônio Lúcio, que insinuava o uso político das contratações, restou completamente esvaziado após acareação judicial e contextualização de seu nítido interesse político de oposição local, o que levou o próprio órgão ministerial de cúpula (Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial), em sede de alegações finais, a rever seu posicionamento inicial e requerer a
absolvição do réu
, reconhecendo a inexistência de dolo específico de burla ou de favorecimento pessoal (artigo 1º, inciso XI, do Decreto-Lei nº 201/67).

O Direito Penal rege-se pelo princípio da intervenção mínima (
ultima ratio
), reservando-se à proteção de bens jurídicos fundamentais quando constatada ofensa intolerável e dolo direcionado à ilicitude. Não se presta a arena criminal à fiscalização de escolhas político-administrativas de gestão ou ao sancionamento de controvérsias interpretativas sobre modelos contratuais, cuja vantajosidade e legalidade restaram amplamente chanceladas pelas instâncias cíveis e de controle de contas.

A hipótese sob exame revela uma conduta administrativa voltada à eficiência orçamentária Regional, sem qualquer evidência de lesão patrimonial ao Erário de Sooretama/ES, sem interferência fraudulenta em licitações e despida de dolo de favorecimento pessoal.

Por tais razões, aduzindo os presentes acréscimos argumentativos à brilhante fundamentação externada pelo insigne Relator,
ACOMPANHO
integralmente o voto do DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA, manifestando-me no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
para
ABSOLVER
o réu
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
de todas as imputações descritas na denúncia, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.